Tribunal: STF
Processo: RHC 57784
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
- Apelação. Prisão do réu (dispensa). Bons antecedentes e primariedade. - Apto e o Juiz, diante das circunstâncias do crime e da personalidade do acusado, para concluir pela inexistência do requisito de bons antecedentes do réu, embora seja ele primário, afastada a incidência do art. 594 do CPP. 
- Recurso de Habeas Corpus denegado.